Tribunal: TJMT
Processo: 1013173-30.2019.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1013173-30.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CLOVIS ALVES RAMOS - CPF: 299.479.601-53 (RECORRENTE), DIEFERSON FERREIRA NUNES - CPF: 042.016.451-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1013173-30.2019.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Clovis Alves Ramos

Recorrido(s):

Município de Cuiabá

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

20 de julho de 2021.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. APREENSÃO DO VEÍCULO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO. LICENCIAMENTO NÃO CONCLUÍDO PARA EFETUAR TRANSPORTE REMUNERATÓRIO DE PESSOAS. PRETENSÃO DE RECEBER INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL INOCORRÊNCIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. No presente caso, o autor pleiteia indenização a título de dano moral e material em razão da apreensão ilícita do seu veículo um FIAT/PALIO FIRE ECONOMY, placa OAQ3439, ano 2013/2014, que ocorreu em 10.04.2019.

2. Em que pese o Recorrente alegar que no dia da apreensão do seu veículo já possuía a licença para realizar o transporte remunerado de pessoas, em razão do pagamento de taxas, esclareço que o simples pagamento das taxas não demonstra a conclusão do processo administrativo junto ao órgão competente, pois o pagamento é realizado para que seja possível iniciar o procedimento administrativo.

3. Consta na fundamentação da sentença recorrida que: “
Narra a parte autora que, no dia 10/04/2019, foi autuado pelos agentes da Secretaria de Mobilidade Urbana (SEMOB) e recebeu um auto de infração de nº BBB12782 sobre justificativa de infração cometida nos termos do artigo 231, VIII, CTB, e apreensão do automóvel de FIAT/PALIO FIRE ECONOMY, ano 2013/2014, PLACA OAQ3439.
Alega que a apreensão foi indevida, uma vez que estava com todas as obrigações quitadas. O Código de Trânsito estabelece como infração: Art. 231. Transitar com o veículo:

VIII - efetuando transporte remunerado de pessoas ou bens, quando não for licenciado para esse fim, salvo casos de força maior ou com permissão da autoridade competente:

Infração – gravíssima; Penalidade – multa;

Medida administrativa – remoção do veícul
o;

Sendo assim, a controvérsia a ser analisada se limita a apurar se no momento da apreensão do veículo (10/04/2019) o autor estava autorizado a fazer transporte remunerado de pessoas
.

O autor juntou aos autos a ficha de vistoria do veículo realizada em 15/04/2019, ou seja, após a data da apreensão (id. 25284380). Sendo assim, a concessão de certificação técnica (licenciamento) do autor somente foi finalizada em 15/04/2019 quando realizou a vistoria e recebeu o selo de autorização
.

Ademais, ao contrário do afirmado pelo autor, o documento de id. 25284383 é uma autorização para a realização de vistoria e não para a efetiva condução de passageiros.

Dessa forma, restou comprovado que o autor só poderia transportar passageiros após 15/04/2019, sendo assim não há ilegalidade a ser sanada no ato ade apreensão e não há que se falar em devolução de taxas ou lucros cessantes.”.

4. Ademais apesar das afirmações de que houve autorização de autoridade competente, não há nenhum documento que comprove tal afirmação.

5.
Ante ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

6. A sentença que JULGOU IMPROCEDENTE a pretensão inicial, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

7. Recurso improvido. O Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído a causa. Suspensa a execução em face ao disposto no § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2021